Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAIS. EXECUÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE TRESPASSE. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ARTIGO 63 e 64 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVADO.

1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil.

3. Não havendo qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. 3.1 Na hipótese não há qualquer demonstração de relação jurídica sujeita às normas do Código do Consumidor.

4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.